Tribunal: TJES
Processo: 5012118-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012118-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NICACIO GOMES PIEDADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (TRÊS QUINTOS) SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão, que indeferiu pedido de retificação da fração relativa à progressão de regime. O agravante sustenta que, em relação à condenação de 2017, deveria ser aplicada a fração de 2/5, pois à época não era reincidente específico em crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de progressão de regime deve considerar a situação do condenado em cada condenação isolada ou se, em razão da reincidência específica em crime hediondo superveniente, aplica-se a fração única de 3/5 sobre o somatório das penas unificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a reincidência é circunstância de caráter pessoal e repercute em toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações que compõem a unificação (AgRg no HC 966.225/MT).

4. Reconhecida a reincidência específica em crime hediondo, incide a fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP para progressão de regime, a qual se aplica a todas as condenações unificadas, independentemente da primariedade à época da prática de cada delito (AgRg no HC 993.366/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência é circunstância pessoal que repercute em toda a execução penal, incidindo sobre a soma das penas unificadas.

2. A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade do agente à época de sua prática.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no HC 993.366/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, AgRg no HC 989.248/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
NICACIO GOMES PIEDADE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000420-66.2019.8.08.0014, indeferiu o pedido de retificação da fração relativa à progressão de regime prisional.

O agravante aduz, em breve síntese, a necessidade de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime prisional referente à condenação anterior, uma vez que, à época da referida condenação, o apenado não era reincidente específico em crime hediondo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida “
para que seja reconhecida a fração de 2/5 (40%) como base de cálculo para progressão de regime na condenação de 2017 (Processo nº 0011546-70.2017.8.08.0030)”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15407313), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
NICACIO GOMES PIEDADE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000420-66.2019.8.08.0014, indeferiu o pedido de retificação da fração relativa à progressão de regime prisional.

O agravante aduz, em breve síntese, a necessidade de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime prisional referente à condenação anterior, uma vez que, à época da referida condenação, o apenado não era reincidente específico em crime hediondo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida “
para que seja reconhecida a fração de 2/5 (40%) como base de cálculo para progressão de regime na condenação de 2017 (Processo nº 0011546-70.2017.8.08.0030)”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
reincidência é condição pessoal que repercute em toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações que compõem a unificação
”(AgRg no HC n. 966.225/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

No caso, compulsando os autos verifica-se que o apenado ostenta as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0003753-85.2014.8.08.0030 - Art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003; Data do fato: 02/04/2014; Data do trânsito em julgado: 11/11/2021;

Ação Penal nº 0011546-70.2017.8.08.0030 - Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Data do fato: 16/09/2017; Data do trânsito em julgado: 24/05/2019;

Ação Penal nº 0004368-65.2020.8.08.0030 - Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Data do fato: 20/07/2020; Data do trânsito em julgado: 06/06/2022;

Como se percebe, quando da condenação nos autos da ação penal nº 0004368-65.2020.8.08.0030 o apenado passou a ser
reincidente específico
em crime hediondo, de modo que se mostra acertada a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime.

Nesse contexto, a “
reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática
” (AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual o paciente busca a aplicação de frações diferenciadas para cada condenação, decorrente de crimes comuns e hediondos, para cálculo de benefícios executórios. 2. O Juízo das Execuções determinou a aplicação de um percentual único de 60% sobre a soma de todas as condenações, considerando a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, para o cômputo da progressão de regime, deve ser aplicada a fração própria de cada crime isoladamente ou se deve incidir um percentual único sobre a soma das condenações, em razão da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.
5. A aplicação de um percentual único de 60% para a progressão de regime é correta, uma vez que a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado deve repercutir sobre a pena unificada.
6. Não há constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no HC n. 989.248/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.